Tribunal: TJDFT
Processo: 0728773-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. OMISSÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou à embargante o fornecimento regular do medicamento Golimumabe 50mg ao embargado, sob pena de multa diária. A embargante alegou omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de extensão do prazo para cumprimento da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao pedido de extensão do prazo para cumprimento da liminar; (ii) estabelecer se o prazo de cinco dias para o fornecimento do medicamento é razoável à luz das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A omissão é identificada na ausência de manifestação sobre o pedido subsidiário de extensão do prazo para cumprimento da decisão.
O prazo de cinco dias para fornecimento do medicamento é considerado razoável, considerando a urgência no tratamento e o fato de a embargante já ter ciência da necessidade de fornecimento regular do fármaco, conforme parecer favorável de sua Junta Médica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto ao pedido de extensão do prazo para cumprimento da liminar, sem alteração do prazo fixado.
Tese de julgamento:
A omissão em relação ao pedido subsidiário de extensão de prazo para cumprimento de tutela provisória deve ser sanada, ainda que a decisão original seja mantida.
O prazo fixado para cumprimento de ordem judicial deve atender à urgência da demanda, especialmente em casos de fornecimento de medicamento essencial para a saúde do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 1.022; CC, arts. 421 e 422; Lei 9.656/1998, art. 1o, I; Resolução ANS no 465.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.